Tribunal: TJSP
Processo: 2275640-59.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Regime Previdenciário
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cálculo de aposentadoria – Redução no valor – Agravante busca neste recurso a concessão da liminar em ação de manutenção com base em salários mínimos – Agravante com mais de oitenta anos e está aposentado há mais de 20 anos, por regras existentes à época de sua aposentação – Ofensa ao direito adquirido – A Constituição Federal estabelece que a lei nova não

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cálculo de aposentadoria – Redução no valor – Agravante busca neste recurso a concessão da liminar em ação de manutenção com base em salários mínimos – Agravante com mais de oitenta anos e está aposentado há mais de 20 anos, por regras existentes à época de sua aposentação – Ofensa ao direito adquirido – A Constituição Federal estabelece que a lei nova não prejudicará o direito adquirido – Manutenção da aposentadoria da forma originalmente concedida – Recurso provido.